Tribunal: TJDFT
Processo: 0004887-72.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Processo : 0004887-72.2011.8.07.0001 DESPACHO Tendo em vista a proposta de acordo apresentada pelo banco apelante (id. 64320157), manifeste-se o apelado. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator